Tribunal: TJSP
Processo: 2371769-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – existência de agravo de instrumento direcionado à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial interposto em ação de desfazimento de relação jurídica - discussão que versa sobre a mesma relação contratual na qual se sustentam os cheques objeto da ação executiva – prevenção existente – 105 do RITJSP – recurso não conhecidos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – existência de agravo de instrumento direcionado à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial interposto em ação de desfazimento de relação jurídica - discussão que versa sobre a mesma relação contratual na qual se sustentam os cheques objeto da ação executiva – prevenção existente – 105 do RITJSP – recurso não conhecidos – redistribuição determinada, de forma monocrática.